Tribunal: TJDFT
Processo: 0732885-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO APELO PELA INTEMPESTIVIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO PARCIAL. SEM EFEITOS INFRIGENTES.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravada/apelada em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento agravo interno interposto pela ora embargada contra decisão que não conheceu de seu recurso de apelação pela intempestividade.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Verificada omissão do acórdão quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, deduzido pela embargante na resposta ao agravo interno interposto pela embargada, os embargos devem ser parcialmente acolhidos, no entanto, sem efeitos infringentes no caso. 4.1 A agravante, ao interpor agravo interno contra a decisão que não conheceu de seu recurso de apelação, apenas exerceu o seu direito de recorrer, não havendo, na espécie, abuso de direito a justificar a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, ainda que desprovido o Agravo Interno, em votação unânime.
5. Não há que se falar em fixação de honorários recursais em decisão que não conheceu do recurso de apelação pela intempestividade, notadamente porque a decisão monocrática não foi objeto de insurgência pela ora embargante que, somente agora, em sede de embargos de declaração em agravo interno, pretende a modificação da decisão para incluir a majoração dos honorários, o que não se pode admitir por tratar-se de inovação recursal.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.